Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701917-84.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta (em 09 de junho de 2023) por Synapcom Comércio Eletrônico contra a sentença da 3a Vara de Fazenda do Distrito Federal, prolatada em 05 de maio de 2023. Em 29 de novembro de 2023 o Supremo Tribunal Federal julgou as ADIs 7066, 7070 e 7078 que questionavam a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 190/2022. Dessa forma, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, intimem-se as partes para manifestação acerca do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. Prazo: 15 dias, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator